Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723017-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO JOSE DA SILVA AGRAVADO: FABIANO MOREIRA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLINDO JOSE DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo 1a Vara Cível de Samambaia que, no bojo de cumprimento de sentença ajuizado em processo de no 0713638-02.2019.8.07.0009, indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença oferecido. O processo trata sobre a cobrança de verbas devidas pela recorrente em virtude de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência pela sentença de ID 90485874. O juízo de origem entendeu que a condenação ao pagamento dos honorários teria caráter solidário, pelo que seria legítima a cobrança veiculada unicamente contra a parte agravante. In verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, apresentada pela parte requerida, sob o fundamento de excesso de execução previsto no art. 525, V do CPC. Aduz o réu que o demonstrativo de cálculo apresentado pelo autor não condiz com os termos da sentença e do acórdão prolatados, uma vez que o valor atualizado da causa em 03/05/2021 seria de R$ 31.453,14. Dessa forma, os honorários sucumbenciais no percentual de 12% perfaz o total de R$ 3.774,37. Acrescenta que o processo originário possuía quatro requeridos, sendo que o autor representou apenas um deles, devendo, portanto, receber os honorários de sucumbência na devida proporção, ou seja, no valor de R$ 943,59. Requer, ao final a fixação dos honorários de sucumbência no total de R$ 3.774,37, respeitadas a proporção entre os patronos, bem como a concessão de prazo para depósito do valor devido. É o relatório. DECIDO. Vê-se da inicial que o valor atribuído à causa foi de R$ 91.856,00 (ID. 52316598). Na sentença proferida no ID 90485874, a parte sucumbente foi condenada, solidariamente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, observando-se a gratuidade de justiça concedida a ELIZETE DOS SANTOS QUEIROZ. O acórdão proferido no ID 122089821 majorou os honorários para 12% na proporção indicada na sentença. O art. 87 do CPC estabelece que "concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários". Ainda: § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Dessa forma, não havendo distribuição proporcional expressadas de verbas de sucumbência na sentença proferida no ID 90485874, impõe-se reconhecer a solidariedade pelas referidas despesas entre os vencidos, nos termos do que determina o § 2o do art. 87 do CPC. Tratando-se de responsabilidade solidária, aplica-se o art. 275 do CPC, podendo o vencedor da demanda escolher contra quem executará os honorários de sucumbência, pelo valor total ou parcial da dívida, em razão da solidariedade reconhecida. Por fim, a gratuidade de justiça deferida à sucumbente ELIZETE DOS SANTOS QUEIROZ não tem o condão de afastar a norma expressa do art. 87, § 2o do CPC, uma vez que violaria a coisa julgada formada pelo acórdão proferido no ID 122089821 e o princípio da legalidade. Ainda, considerando que a sentença não distribuiu entre os advogados das partes requeridas no processo de conhecimento, de forma expressa, o percentual dos honorários de sucumbência que caberia a cada um, o rateio deve ser feito em partes iguais aos dois procuradores que atuarem na fase inicial. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo requerido no ID 155519875. Passo à análise dos cálculos apresentados pela parte autora nos IDs 149168278 e 149168279. Verifico dos autos que o acórdão proferido pelo e. TJDFT transitou em julgado em 18/04/2022, conforme ID 122090310. Sendo assim, o valor atribuído à causa (R$ 91.856,00) deverá ser atualizado até àquela data. Sobre o valor encontrado, incidirá 12% de honorários de sucumbência para, só então, atualizar o valor até a presente data. Ressalto que, considerando a atuação de dois advogados na fase de conhecimento, ao autor do presente cumprimento de sentença caberá a proporção de 50% do montante calculado. Fica, portanto, o autor intimado para anexar aos autos a planilha do débito, nos termos acima expostos, em 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, aguarde-se a preclusa da presente decisão. Tudo feito, retornem os autos conclusos. MARIO JOSE DE ASSIS PEGADO JUIZ DE DIREITO. Nas razões de seu recurso, a parte agravante alega que, em síntese, a decisão fere os princípios da proporcionalidade e da isonomia, na medida em que favorece a parte vencida, provocando o enriquecimento ilícito desta. Nesse sentido, aduz que não seria justo que fosse condenada ao pagamento integral de todo o ônus processual. Forte nas razões expostas, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a adequação do cálculo do cumprimento de sentença em consonância com os princípios supracitados. Preparo devidamente recolhido (ID 47718967). DECIDO. Conforme dispõe o art. 87, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, concorrendo diversos autores ou diversos réus numa causa, recairá de forma solidária sobre os vencidos a obrigação do pagamento das despesas processuais caso a respectiva sentença não distribua de forma específica a responsabilidade pelo pagamento de tais verbas. No caso, observa-se que a sentença de ID 90485874 que deu lugar a obrigação vindicada estabeleceu de forma expressa que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários seria solidária, pelo que inexiste controvérsia sobre a categoria aplicável à cobrança. Assim, frente a observância de expressa previsão nesse sentido e da existência de norma autorizadora para tal, descabe falar no caso da violação de qualquer princípio do direito, inexistindo, no caso, qualquer injustiça passível de correção. Por fim, cabe notar que o direito do credor de promover o cumprimento da sentença contra qualquer um dos responsáveis solidariamente encontra guarida no art. 275 do CC/02, que prevê o direito daquele de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ademais, pontuo que a isonomia não se revela violada, vez que o pagamento da totalidade dos valores frente aos advogados da parte contrária não exaure a pretensão da parte vencida de reaver proporcionalmente os valores que pagar da outra parte que dividiu consigo o polo sucumbente. Do posto, conclui-se que inexiste no caso a probabilidade do direito alegado, fato que impossibilita a concessão do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, mantendo incólumes os termos da decisão vergastada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. É como decido. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de junho de 2023